Tribunal: TCU
Processo: 016.181/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Hospital Federal dos Servidores Do Estado, POR MEIO DO ACÓRDÃO 981/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.119/2023-7

Inteiro teor:
Acórdão 981/2023-TCU-Plenário 9.5.1) adote providências quanto à não prorrogação do Contrato 8/2023, SEI 0032216861 além de 10/3/2024, data do término da vigência do referido instrumento; e 9.5.2) tempestivamente, até a referida data, seja formalizado novo contrato em substituição ao Contrato 8/2023, mediante instauração e conclusão do devido procedimento licitatório, com exclusão da previsão irregular, constante do Pregão Eletrônico 18/2022 e do decorrente Contrato 8/2023, de fixação de remuneração mínima acima dos valores pactuados em acordo ou convenção coletiva de trabalho, considerando que os serviços a serem executados não possuem complexidade apta a justificar salários superiores aos das categorias abrangidas e a insuficiência das justificativas apresentadas no item 1.1 do Termo de Referência e no item 2 do Estudo Técnico Preliminar (ETP), em descumprimento ao disposto no art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 9o da Lei 10.520/2002, no art. 5o, VI, da IN - Seges/MPDG 5/2017 e na jurisprudência do TCU; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações realizou o monitoramento da deliberação, consignando suas conclusões nos pareceres uniformes às peças 23-24, no sentido de que: i) a unidade jurisdicionada informou, em 28/6/2024, à peça 22, p. 1, que a determinação do Acórdão foi cumprida mediante a conclusão do PE 90009/2024 e a subsequente contratação de nova empresa prestadora do objeto, realizada em 16/6/2024, com a celebração do Contrato 15/2024 (item 9.5.1); ii) o atraso quanto ao procedimento licitatório foi justificado pela gestão hospitalar em face do quantitativo de propostas e de demandas, operacionais e de participantes, para análise de documentação e adoção dos atos necessários ao prosseguimento da licitação; e iii) o item 1 do termo de referência, anexo ao edital do Pregão Eletrônico 90009/2024, à peça 22, p. 55, não fixa ou indica os salários das categorias profissionais, diferentemente, portanto do item 1 do termo de referência do certame anterior (item 9.5.2), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 981/2023-TCU-Plenário ; b) informar a prolação deste Acórdão ao Hospital Federal dos Servidores do Estado/Rio de Janeiro; e c) promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC 000.119/2023- 7, nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.181/2023-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.